Tribunal: TJMT
Processo: 1068777-40.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068777-40.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (AGRAVANTE), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - CPF: 023.706.331-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. INOCORRÊNCIA DE
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. NOVAÇÃO CONTRATUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de procedência em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, visando à retomada de veículo, sob alegações de nulidade da notificação extrajudicial, violação à boa-fé objetiva, cerceamento de defesa e aplicação da teoria do adimplemento substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo interno apresenta argumento novo ou relevante apto a infirmar a decisão monocrática; (ii) estabelecer se a notificação extrajudicial é inválida em razão das condições pessoais de quem recebeu o aviso; (iii) determinar se houve violação à boa-fé objetiva ou cerceamento de defesa; (iv) verificar a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial diante de novação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravante não apresenta argumento novo ou relevante, limitando-se a reiterar teses já enfrentadas, o que autoriza a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos, conforme o Tema 1.306 do STJ.

4. A notificação extrajudicial é válida com o simples envio ao endereço contratual, sendo irrelevantes a identidade e as condições pessoais de quem recebe o aviso, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

5. O recebimento de parcela isolada e a manutenção de tratativas após o ajuizamento não afastam a mora, pois o inadimplemento acarreta vencimento antecipado da dívida e exige pagamento integral para purgação, conforme o Tema 722 do STJ.

6. A mera negociação extrajudicial não formalizada não vincula o credor nem impede o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

7. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se funda na suficiência do acervo documental e na natureza predominantemente jurídica da controvérsia, sem demonstração de fato controvertido dependente de prova.

8. A teoria do adimplemento substancial é incompatível com contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/69, conforme entendimento consolidado do STJ.

9. A renegociação contratual configura novação, extingue a obrigação originária e estabelece novo parâmetro para aferição do adimplemento, afastando a alegação de pagamento substancial.

10. O pagamento de pequena fração das parcelas do contrato renegociado não caracteriza adimplemento substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A falta de argumento novo ou relevante no agravo interno autoriza a manutenção da decisão agravada por fundamentação
per relationem
. 2. A notificação extrajudicial em contratos de alienação fiduciária é válida com o envio ao endereço contratual, independentemente de quem a receba. 3. O recebimento de parcela isolada e tratativas negociais não afastam a mora nem impedem a busca e apreensão. 4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em prova documental suficiente e controvérsia de direito. 5. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69. 6. A novação contratual redefine o parâmetro de adimplemento e impede a consideração de pagamentos do contrato originário.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, §§3o e 4o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, Tema 1.132; STJ, Tema 722; STJ, REsp no 1.622.555/MG.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Lilian Fraga de Castro Gomes
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e manteve a sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Banco Volkswagen S.A.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão monocrática aplicou precedentes de forma genérica, desconsiderando as particularidades do caso concreto.

Reitera a nulidade da notificação extrajudicial, com fundamento nas condições pessoais do filho que assinou o aviso de recebimento. Insiste na violação à boa-fé objetiva pela conduta contraditória do Banco, que manteve tratativas negociais após o ajuizamento da Ação.

Renova a alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal e documental complementar.

Reafirma ter quitado trinta e cinco das trinta e seis parcelas do contrato originário, pugnando pela aplicação da teoria do adimplemento substancial.

Contrarrazões apresentadas no Id. 357558882.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

O
Banco Volkswagen S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de
Lilian Fraga de Castro Gomes
, visando à retomada do veículo VW TAOS CL TSI AE, ano 2021/2022, alienado fiduciariamente em garantia de contrato de financiamento.

Deferida a liminar e consolidada a propriedade do bem em favor da instituição financeira, sobreveio sentença de procedência.

Irresignada, a Agravante interpôs Recurso de Apelação, ao qual neguei provimento monocraticamente, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por estar a controvérsia sedimentada pela jurisprudência dominante da Corte Superior.

Insurge-se, agora, por meio deste Agravo Interno.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima, preserva a racionalidade e a coerência do sistema processual, evitando a repetição desnecessária de fundamentos já devidamente expostos.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que a Recorrente não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O que se verifica, em verdade, é a mera reiteração das mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática, sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação adotada, distinções relevantes em relação aos precedentes aplicados ou elementos inéditos capazes de modificar a conclusão anteriormente firmada.

Tal circunstância, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

No que tange à alegada nulidade da notificação extrajudicial, não assiste razão à Agravante. A tese de que as condições pessoais do filho, diagnosticado com transtorno do espectro autista, TDAH e dependência química, viciaria o ato de constituição em mora colide frontalmente com a tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, julgado em 9 de agosto de 2023 sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

A
ratio decidendi
do Tema 1.132 é inequívoca e não comporta temperamentos fundados em circunstâncias subjetivas do recebedor: a identidade, a capacidade civil e as condições pessoais de quem eventualmente assina o aviso de recebimento são absolutamente irrelevantes para a validade do ato.

O precedente invocado pela Agravante no agravo (AgInt no REsp 1.829.663) é anterior ao julgamento do Tema 1.132 e foi por ele superado, não sendo apto, portanto, a afastar a orientação vinculante. A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia e não há razão para modificação do entendimento adotado.

Quanto à alegada violação à boa-fé objetiva e ao
venire contra factum proprium
, igualmente não assiste razão à Agravante. A decisão agravada examinou a questão com precisão, consignando que o recebimento, pelo credor fiduciário, de parcela isolada em atraso e a manutenção de tratativas negociais após o ajuizamento da ação não têm o condão de afastar a mora já constituída, porquanto o Decreto-Lei n.o 911/69, em seu art. 3o, §3o, é expresso ao estabelecer que o inadimplemento acarreta o vencimento antecipado da integralidade da dívida, e a purgação da mora somente se opera mediante o pagamento total do débito, conforme tese firmada no Tema 722 do STJ.

A mera existência de tratativas extrajudiciais, sem a comprovação de acordo formalizado, não vincula o credor nem impede o prosseguimento da Ação.

No Agravo, a Recorrente limita-se a reiterar os mesmos fatos já considerados e afastados na decisão monocrática, o recebimento do boleto e o pagamento da parcela vencida em maio de 2025, sem demonstrar em que ponto a fundamentação adotada teria incorrido em equívoco. Inexistente argumento novo ou relevante, a decisão agravada há de ser mantida.

No que concerne ao cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, a tese também não merece acolhimento. A decisão monocrática fundamentou adequadamente a suficiência dos elementos documentais para a formação do convencimento judicial, destacando que a controvérsia é predominantemente de direito, que o inadimplemento é fato incontroverso e que a realização de prova pericial para questionar a validade da notificação extrajudicial é absolutamente desnecessária diante da tese vinculante do Tema 1.132.

No Agravo Interno, a Recorrente não indica qual fato controvertido e juridicamente relevante dependeria da dilação probatória requerida, limitando-se a repetir que as provas eram necessárias, sem demonstrar o nexo entre a produção pretendida e a alteração do resultado. Sem essa demonstração concreta, a alegação de cerceamento de defesa não prospera.

Por fim, no que toca à teoria do adimplemento substancial, a tese é duplamente inviável, por razão jurídica e por razão fática, ambas já assentadas na decisão agravada.

Do ponto de vista jurídico, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.622.555/MG, firmou, de forma definitiva, a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n.o 911/69, por manifesta incompatibilidade com a legislação especial de regência, entendimento que permanece inalterado e é reiteradamente aplicado pela Corte Superior.

Do ponto de vista fático, a decisão agravada identificou dado essencial que a Agravante persiste em ignorar neste recurso: o contrato originário n.o 46981470 foi objeto de renegociação em 14 de outubro de 2024, dando origem a novo contrato, de número 52837854, com prazo de quarenta e oito parcelas mensais de R$ 1.797,23 (um mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos).

A renegociação constitui novação, que extingue a obrigação originária e cria nova relação jurídica, de modo que o marco inicial para aferição do grau de cumprimento contratual é necessariamente a data da celebração do contrato de renegociação.

A Agravante confessou ter quitado apenas sete das quarenta e oito parcelas do contrato vigente, o que representa aproximadamente catorze por cento do total pactuado, com débito remanescente de R$ 73.910,14 (setenta e três mil, novecentos e dez reais e quatorze centavos). Não há, portanto, adimplemento substancial por qualquer ângulo que se examine.

O Agravo Interno, ao insistir na tese de trinta e cinco das trinta e seis parcelas pagas, sem impugnar o fundamento da novação contratual expressamente assentado na decisão agravada, deixa de atacar a
ratio decidendi
central que afasta a tese no caso concreto, o que, por si só, é suficiente para a manutenção do julgado.

Em suma, as razões do Agravo Interno limitam-se a reiterar, sem qualquer inovação substancial, as mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática, não havendo argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Por fim, não há falar na aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. O Agravo Interno foi manejado nos limites do direito de defesa, com fundamentação jurídica minimamente idônea e sem evidência de intuito meramente protelatório. Embora as teses deduzidas não resistam ao confronto com os precedentes vinculantes do STJ, o recurso não se revela manifestamente inadmissível, razão pela qual afasto a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026